Tribunal: STF
Processo: ARE 1101763
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. USO E COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR ESTADUAL PARA CONDICIONAR O USO DE AGROTÓXICO EM SEU TERRITÓRIO AO PRÉVIO CADASTRAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL RESPONSÁVEL. ACORDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVOS E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - Fepam/RS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. CADASTRO DE AGROTÓXICOS. COMPETÊNCIA ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE.PRODUTOS REGISTRADOS EM ÓRGÃOS FEDERAIS. EXCLUSÃO NO TERRITÓRIO GAÚCHO. ILEGALIDADE. Não mais se pode questionar a competência normativa suplementar do Estado do Rio Grande do Sul, como reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal (em especial, o RE n. 5.286.789-RS, ELLEN GRACIE). Todavia não pode este banir o cadastro federal e suas consequências, o que ocorre ao vedar comercialização de produtos analisados, registrados e cadastrados em três órgãos federais (MAPA, ANVISA E IBAMA), livres para distribuição e comercialização em todo o território brasileiro, não se compreendendo sua exclusão no território gaúcho por exclusiva questão formal, o que sempre foi resguardado pelo Supremo Tribunal Federal (Rp n.º 1.135-RS, OSCAR CÔRREA)” (fl. 31, vol. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 77-100, vol. 17).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII e VII e os §§ 1º e 4º do art. 24 da Constituição da República.



    Salienta que “a controvérsia constitucional submetida à apreciação da Suprema Corte neste feito exige a definição da extensão do poder da União para a edição de normas gerais nas matérias em que a Constituição Federal estipulou como de competência legislativa concorrente entre a União e os Estados, bem como da extensão do poder legislativo dos Estados para editar legislação complementar. Depende dessa definição a delimitação da esfera de atuação legislativa dos Estados na edição de normas de proteção da saúde e do meio ambiente, mais restritivas do que aquelas dispostas na legislação federal” (fl. 4, vol. 19).



    Assinala que, “segundo a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os Estados membros da Federação não dispõem de competência legislativa para instituir exigências à comercialização de produtos agrotóxicos que não estejam previstas na legislação federal” (fl. 6, vol. 19).



    Sustenta que, “ao contrário do assentado na decisão antecipatória, os Estados dispõem de competência legislativa suplementar para editar normas de defesa da saúde e do meio ambiente mais restritivas do que as normas previstas na legislação federal” (fl. 6, vol. 19).



    Argumenta que, “se o produto agrotóxico não pode ser comercializado e usado no próprio país onde foi criado, milita contra ele fortíssima presunção de se tratar de mercadoria nociva à saúde pública e ao meio ambiente. Isso porque é no país de origem que o controle da toxicidade do produto tende a ser mais rigoroso, com acompanhamento científico desde as fases iniciais de pesquisa e aplicação prática” (fls. 11-12, vol. 9).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para reformar o decisum proferido pela Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de denegar o mandado de segurança impetrado contra os atos que negaram o cadastramento dos produtos agrotóxicos GRAMOXONE 200, GRAMOCIL e MERTIN 400” (fl. 15, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que as razões do recurso não infirmaram os fundamentos do acórdão recorrido (e-doc. 29).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega que “o colegiado estadual, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as razões articuladas pelo Ministério Púbico não infirmam os fundamentos do acórdão recorrido, ingressou no exame do mérito da inconformidade. Tal intromissão, porém, é indevida, porque representa usurpação de competência da Corte Suprema, a quem incumbe, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, considerar a higidez dos argumentos deduzidos no reclamo” (fl. 3, e-doc. 29).



    Ressalta que, “conforme deduzido nas razões do recurso extraordinário, o acórdão desafiado, ao conceder a segurança impetrada pela empresa recorrida, determinando o cadastramento dos produtos agrotóxicos GRAMOXONE 200, GRAMOCIL e MERTIN 400, por entender que a Lei Estadual nº 7.747/82 invadiu esfera de competência legislativa exclusiva da União, instituindo exigência não contemplada na Lei federal nº 7.802/89, ofendeu o artigo 24 da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 29).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - Fepam/RS 



    5. No recurso extraordinário, a agravante assevera ter o Tribunal de Justiça contrariado o art. 23, o inc. VI do art. 24 e o inc. V do § 1º do art. 225 da Constituição da República.



    Alega que “o acórdão ora recorrido ao se manifestar pelo provimento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida e posicionar-se no sentido de que ‘não é possível ao Estado banir a distribuição e comercialização de produtos albergados em cadastros e registros federais que, supõe-se, têm abrangência em todo o território nacional’ contraria o art. 225, § 1º, V e artigos 23 e 24, VI, ambos da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 21).



    Assevera que “tal decisão desconsidera os efeitos nefastos que os produtos da ora Recorrida presentam para o meio ambiente bem como para a saúde humana, o que pode ser impedido através do efetivo cumprimento da legislação estadual, mais restritiva e protetiva, que exige como requisito para o cadastro de tais produtos e sua consequente comercialização no Estado do Rio Grande do Sul que os mesmos estejam registrados em seus países de origem” (fls. 21-22, e-doc. 21).



    Argumenta que, “conforme permitido no art. 10 da Lei Federal n. 7.802/89, mencionado anteriormente, que instituiu normas gerais e federais acerca da produção, comercialização e uso dos agrotóxicos, não seria lógico que o legislador federal, admitindo a competência legislativa suplementar dos Estados, disposta na CF, autorizasse os entes federados a legislar no sentido de reproduzir o que a norma federal prevê. Por óbvio, está implícita, nesta disposição, que os Estados podem instituir regras mais restritivas e rigorosas para uso, produção e comercialização de agrotóxicos” (fl. 22, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “a fim de que sejam reconhecidas as violações constitucionais apontadas e reformado o acórdão recorrido rara que seja declarada a validade da legislação suplementar do Estado do Rio Grande do Sul no âmbito de sua competência comum e, concorrente para legislar sobre normas especificas de proteção do meio ambiente e controle da poluição e, assim, mantido o indeferimento do cadastro dos produtos Gramoxone 200, Gramocil e Mertin 400, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 23, e-doc. 21).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que as razões do recurso não infirmaram os fundamentos do acórdão recorrido (e-doc. 29).



    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - Fepam/RS impugnou os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 31).



    8. Em 31.8.2018, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou o sobrestamento deste recurso até o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 221.



    9. Em 13.9.2018, este recurso veio-me em conclusão, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Em 17.9.2021, o Ministro Dias Toffoli, Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 221/RS, julgou aquela ação prejudicada pela perda superveniente do objeto, nos termos seguintes:



    “Com efeito, após a distribuição e instrução do feito, foi editada a Lei Estadual nº 15.671/21, a qual alterou a parte final do artigo 1º, §2º, da Lei Estadual nº 7.747/82, suprimindo a exigência de registro do agrotóxico ou biocida no país de origem para a sua comercialização no Estado do Rio Grande do Sul, e passando a norma a exigir, tão somente o cadastrado desses produtos nos órgãos estaduais competentes. (…)



    Assim, tendo em vista as alterações produzidas pela Lei Estadual nº 15.671/21, que alterou a redação do artigo 1º, §2º, da Lei Estadual nº 7.747/82, no concernente à parte final do dispositivo, suprimindo a determinação normativa ora em questionamento, é evidente a prejudicialidade desta arguição de descumprimento de preceito fundamental por perda superveniente do seu objeto” (DJe 21.9.2021).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    11.  É de se afastar o sobrestamento dos presentes recursos, pois a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 221/RS foi julgada prejudicada por perda superveniente do seu objeto. Além disso, a jurisprudência sobre a matéria é controvertida.



    12. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - Fepam/RS serão analisados em conjunto.



    13. Cumpre afastar os óbices das decisões agravadas, pois da leitura das razões recursais se pode extrair a compreensão da controvérsia e a irresignação dos agravantes.



    Superados os óbices processuais, é de se concluir assistir razão jurídica aos agravantes.



    14. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou que, apesar de proibidos por lei estadual, os produtos agrotóxicos estavam regulamente registrados e liberados para distribuição e comercialização no território nacional pelos órgãos federais competentes, pelo que não poderiam ser proibidos por norma infralegal estadual: 



    “O que está em debate, com efeito, consiste em definir se tal competência normativa complementar permite aos Estados negarem registro a produtos agrotóxicos devidamente cadastrados e registrados nos órgãos federais competentes, MAPA, ANVISA e IBAMA, tal como se dá no caso dos autos.



    Especialmente quando ausente qualquer consideração de circunstância local, que diferencie o território gaúcho do restante do País.



    Vale enfatizar ser a recusa do cadastro assente na ausência de documentação comprovando o registro do Paraquat e do Hidróxido de Fentina (TPTH) nos países de origem (respectivamente, Reino Unido e Holanda).



    Com o que os exatos limites da controvérsia ficam bem claros: poder a legislação estadual autorizar recusa a cadastramento de produtos cadastrados e registrados em órgãos federais, vedando sua distribuição e comercialização no território gaúcho, quando podem sê-lo em todo o restante do território brasileiro, inclusive no vizinho Estado de Santa Catarina.



    A meu sentir, a resposta é desenganadamente negativa. (...)



    Em suma, o que se entende incabível é obstar a distribuição e comercialização, no Estado do Rio Grande do Sul, de produtos devidamente registrados e cadastrados em âmbito federal.



    Mesmíssima razão a desautorizar a invocação do princípio da precaução.



    Com efeito, sem sentido seja ele esgrimido ao ponto de desautorizar a fiscalização de mais de um órgão federal.



    Sem falar, agora raciocinando em termos práticos, em que o supostas cautelas e proteção à saúde, proibindo aqui o que nos demais Estados é permitido, muito provavelmente terminaria por criar mercado paralelo. Aliás, não é de muito o conhecido episódio da ‘Soja Maradona’.



      Dito isso, estou provendo a apelação, para conceder a segurança e determinar o cadastro estadual dos produtos GRAMOXONE 200, GRAMOCIL e MERTIN 400” (fls. 35-45, vol. 17).



     



    15. A atuação do órgão de licenciamento estadual aperfeiçoa o processo de garantia de afastamento de perigo à saúde e de risco ao meio ambiente, configurando medida de prevenção para segurança das gerações futuras, com efetiva proteção e respeito à saúde e à integridade física.



    O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto no art. 225 da Constituição da República:



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações”.



    A Constituição da República de 1988 contém capítulo dedicado, expressamente, ao meio ambiente. Nele se dispõe sobre os princípios da responsabilidade e da solidariedade intergeracional, pelos quais é garantido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não apenas à geração atual, mas também às futuras.



    Pelo inc. V do § 1º do art. 225 da Constituição, cabe ao Poder Público “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. 



    A defesa do meio ambiente também consubstancia princípio constitucional da ordem econômica, conformador da livre iniciativa:



    “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)



    VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “o direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a própria coletividade social” (Mandado de Segurança n. 22.164/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 17.11.1995).



    16. O tema da repartição de competências compõe o núcleo fundamental da formulação constitucional federativa. A repartição de competências é o coração da federação, porque é nela que se põe a configuração da autonomia conferida a cada qual dos entes estatais.



    Para José Afonso da Silva, “a repartição de competências entre a União e os Estados-membros constitui o fulcro do Estado Federal, e dá origem a uma estrutura estatal complexa, que apresenta, a um tempo, aspectos unitário e federativo” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 102-103). 



     



    Sustenta aquele autor que “a Constituição de 1988 estruturou um sistema que combina competências exclusivas, privativas e principiológicas com competências comuns e concorrentes, buscando reconstruir o sistema federativo segundo critérios de equilíbrio ditados pela experiência histórica” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 481).



     



    No art. 23 da Constituição da República, realizou-se repartição horizontal de competências administrativas, atribuindo competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Dentre essas competências comuns estão as de cuidar da saúde e de proteger o meio ambiente:



     “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (…)



    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (…)



    VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; (…)”.



     



    Em matéria de saúde e proteção ambiental, a competência comum está referenciada nas disposições dos arts. 196 e 225 da Constituição da República. No primeiro, estabeleceu-se a saúde como “direito de todos” e “dever do Estado”. Pelo segundo, assegurou-se o direito de todos ao meio ambiente equilibrado, inclusive às futuras gerações, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo. 



    17. No art. 24 da Constituição se estabeleceu repartição vertical de competências legislativas, conferindo competências concorrentes à União, responsável pela edição de normas gerais, e aos Estados e ao Distrito Federal, aos quais cabe complementar a legislação nacional.



     



    A proteção do meio ambiente e defesa da saúde são matérias de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal:



     “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)



    VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; (...)



    XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (...)”.



     



    Assim, embora a competência administrativa para cuidar da saúde e do meio ambiente seja comum aos entes estatais, há de ser exercida em consonância com as normas gerais editadas pela União sobre a matéria. É o que assinala, por exemplo, Fernanda Dias Menezes de Almeida:



    “(…) a execução da maior parte das tarefas comuns pressupõe, leis fruto de competência legislativa concorrente prevista no art. 24, em que cabe à União editar as normas gerais e às demais esferas a legislação suplementar (…). Isto quando a competência material não tiver de se exercer baseada em lei federal emanada pela União no uso de sua competência legislativa privativa, em que o poder central estabelece normas gerais e específicas. O que permite concluir que a coordenação entre os entes federados, para o exercício das competências materiais comuns, fica sob o comando da legislação federal” (ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Comentário ao art. 23, parágrafo único. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; Streck, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013).



    18. A competência da União para editar normas gerais em matéria de saúde e proteção ao meio ambiente não pode servir de pretexto para que a competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios seja reduzida ou suprimida pela legislação nacional.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao reconhecimento da competência concorrente dos entes federados nas hipóteses previstas no art. 24 da Constituição da República:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI 1.179/94, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE DISPÕE SOBRE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DEFESA E PROTEÇÃO DA SAÚDE. ART. 24, XII, §§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I. A competência dos Estados para legislar sobre a proteção e defesa da saúde é concorrente à União e, nesse âmbito, a União deve limitar-se a editar normas gerais, conforme o artigo 24, XII, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. II. Não usurpa competência da União lei estadual que dispõe sobre o beneficiamento de leite de cabra em condições artesanais. III. Ação direta julgada improcedente para declarar a constitucionalidade da Lei catarinense 1.179/94” (ADI n. 1.278, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 16.5.2007, DJe 1º.6.2007).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.385/2002, DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE CRIA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DA DOENÇA CELÍACA E ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIAS ESTADUAIS. VÍCIO FORMAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual para legislar sobre a organização administrativa do Estado. Art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República. Princípio da simetria. Precedentes. 2. A natureza das disposições concernentes a incentivos fiscais e determinação para que os supermercados e hipermercados concentrem em um mesmo local ou gôndola todos os produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten não interferem na função administrativa do Poder Executivo local. 3. A forma de apresentação dos produtos elaborados sem a utilização de glúten está relacionada com a competência concorrente do Estado para legislar sobre consumo, proteção e defesa da saúde. Art. 24, inc. V e XII, da Constituição da República. Precedentes. 4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI n. 2.730, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.5.2010).



    19. Não há óbice constitucional a que os Estados adotem medidas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente quanto à utilização de agrotóxicos. A regulação nacional limita-se a traçar os parâmetros gerais quanto à matéria, estabelecendo atividades de coordenação e ações integradas.



    Ao analisar as ações dos entes federados no combate à pandemia de coronavírus, por exemplo, este Supremo Tribunal considerou “ausente de fundamento constitucional qualquer iniciativa do Poder Executivo federal que vise a desautorizar medidas sanitárias adotadas pelos Estados e Municípios com o propósito de intensificar ou ajustar o nível de proteção sanitária e epidemiológica nos âmbitos respectivos, com fundamento em orientações de seus órgãos técnicos” (ADPF n. 672-MC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2020, DJe 29.10.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo, na ADI n. 3.470, a Ministra Rosa Weber concluiu válidas as normas fluminenses restritivas à utilização de amianto no Estado do Rio de Janeiro, assentando que, em se tratando de competência concorrente envolvendo a proteção à saúde, “a simples tolerância [prevista na norma editada pela União] não vincula a atividade legislativa de Estados e Municípios. De modo algum ostenta, pois, eficácia preemptiva de atividade legislativa estadual que, no exercício legítimo da competência concorrente, venha a impor controles mais rígidos ou, como no caso, a proíba” (ADI n. 3.470, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2019).



    Especificamente quanto ao controle do uso de agrotóxicos, este Supremo Tribunal já reconheceu, em mais de um julgamento, a competência dos Estados e dos Municípios para suplementar a legislação nacional:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Ambiental e Constitucional. 3. Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local: agrotóxico. Competência implícita e suplementar. Interesse local na edição da legislação. 4. Negado provimento ao agravo regimental. Sem fixação de verba honorária” (RE n. 761.056 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13.3.2020, DJe 20.3.2020)



    “Segundo Julgamento no Agravo Regimental. 2. Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. 4. Lei Municipal N. 1.382/2000. Imposição de restrição ao uso do herbicida a base de 2.4 – D. Competência municipal supletiva para legislar. Interesse local. 5. Tese fixada em sede de Repercussão Geral no RE 586.224/SP. 6. Negado provimento ao Agravo Regimental” (ARE n. 748.206-AgR-2ºjulg, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI Nº 1.646/2008 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA. VEDAÇÃO DE LANÇAMENTO DE AGROTÓXICOS POR VIA AÉREA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 280. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, VI, 24, VI E XIII, E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.045.719-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2018).



     



    20. Ressalte-se que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 158.479-AgR/RS, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou a legitimidade da exigência de prévio cadastramento dos agrotóxicos perante as autoridades estaduais, nos termos seguintes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA: (...) IMPROCEDÊNCIA. ART. 1. DA LEI N. 7.747/82, DO RIO GRANDE DO SUL. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO (...) 2. O Plenário desta Corte, ao julgar a Representação n. 1.153-RS, não julgou inconstitucional o art. 1. da Lei 7.742/82, que condiciona a prévio cadastramento do produto agrotóxico e outros biocidas no Departamento do Meio Ambiente da Secretaria Estadual de Saúde e do Meio Ambiente a comercialização no território do Estado do Rio Grande do Sul. Agravo regimental improvido” (Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 26.4.1996).



    Não foi outro o entendimento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 107.924-AgR/RS, entendeu:



    “Agrotóxicos e outros biocidas: cadastramento perante o Departamento de Meio-ambiente, da Secretaria Estadual de Saúde e do Meio-ambiente, determinado pela L. est. (RS) 7.747/82: constitucionalidade da exigência (cf. RP 1153, Pleno, Aldir Passarinho, DJ 25.10.85). 2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de impugnação de forma convincente: precedentes” (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 8.10.2004).



    21. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 286.789/RS, este Supremo Tribunal assentou a compatibilidade da Lei estadual n. 7.747/1982 com a Constituição da República por considerar que a norma estadual pela qual não se afronta competência federal pode atuar como reforço à participação dos Estados na fiscalização do uso de produtos lesivos à saúde:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ESTADUAL E DA UNIÃO. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. LEI ESTADUAL DE CADASTRO DE AGROTÓXICOS, BIOCIDAS E PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. LEI Nº 7.747/2-RS. RP 1135. 1. A matéria do presente recurso já foi objeto de análise por esta Corte no julgamento da RP 1.135, quando, sob a égide da Carta pretérita, se examinou se a Lei 7.747/82-RS invadiu competência da União. Neste julgamento, o Plenário definiu o conceito de normas gerais a cargo da União e aparou as normas desta lei que superavam os limites da alçada estadual. 2. As conclusões ali assentadas permanecem válidas em face da Carta atual, porque as regras remanescentes não usurparam a competência federal. A Constituição em vigor, longe de revogar a lei ora impugnada, reforçou a participação dos estados na fiscalização do uso de produtos lesivos à saúde. 3. A lei em comento foi editada no exercício da competência supletiva conferida no parágrafo único do artigo 8º da CF/69 para os Estados legislarem sobre a proteção à saúde. Atribuição que permanece dividida entre Estados, Distrito Federal e a União (art. 24, XII da CF/88). 4. Os produtos em tela, além de potencialmente prejudiciais à saúde humana, podem causar lesão ao meio ambiente. O Estado do Rio Grande do Sul, portanto, ao fiscalizar a sua comercialização, também desempenha competência outorgada nos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição atual. 5. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 8.4.2005).



    O julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal ao decidir que o Estado do Rio Grande do Sul não teria competência administrativa para condicionar o uso de agrotóxico em seu território ao prévio cadastramento na secretaria estadual responsável.



    22. Pelo exposto, dou provimento aos agravos (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento aos recursos extraordinários para reconhecer a validade de norma local, que condiciona o uso de agrotóxico em território do ente federativo ao prévio cadastramento na secretaria estadual responsável.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora